Tribunal: TJBA
Processo: 8043436-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043436-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GEORGE FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MATEUS HORRAN DOS REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VITORIA DA CONQUISTA , 3ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Mateus Horran dos Reis (OAB/MG n.º 199.386), em favor de GEORGE FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO, contra atos do MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

2. O Paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal.

3. A Defesa sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada precipuamente ante o encerramento da instrução criminal, alegando ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Invoca a primariedade, bons antecedentes e residência fixa do Increpado.

II. Questão em discussão

4
.

A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da fase instrutória implica na revogação da prisão preventiva ou se os fundamentos cautelares permanecem válidos para manutenção da custódia.

III. Razões de decidir

5. O presente
Habeas Corpus
deve ser conhecido porque traz ao acertamento jurisdicional fato novo – o encerramento da instrução criminal – que justifica a apreciação da pretensão liberatória, diferenciando-se do
W
rit
anterior denegado pela 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal.

6. A conclusão da fase instrutória não conduz necessariamente à revogação da prisão preventiva. Os requisitos do art. 312 do CPP que ensejaram a decretação da medida cautelar permanecem inalterados, especialmente a garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.

7. Os elementos probatórios colhidos na instrução podem confirmar e reforçar os fundamentos iniciais da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito de extorsão e suas supostas circunstâncias executórias – envio de mensagens, via
whatsapp
, exigindo transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob ameaças de morte contra vítima e sua filha – revela potencialidade lesiva que transcende o momento consumativo.

8. A proteção da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento concreto e idôneo para manutenção da segregação cautelar. A ordem pública, compreendida em sua acepção de tranquilidade social e credibilidade das instituições, resta ameaçada pela gravidade específica da conduta em tese perpetrada.

9. A primariedade e residência fixa do Paciente, embora elementos favoráveis, não possuem força jurídica suficiente para elidir os fundamentos cautelares quando presentes riscos concretos de ordem material. A análise deve privilegiar a proteção de bens jurídicos fundamentais em detrimento de circunstâncias meramente subjetivas do agente.

10. A verificação da contemporaneidade abrange não somente o lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional, mas igualmente a necessidade presente da segregação e a manutenção dos pressupostos cautelares.

IV. Dispositivo e tese

11.

Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: “1. O encerramento da instrução criminal não implica automaticamente na revogação da prisão preventiva quando permanecem inalterados os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A proteção da integridade da vítima e a garantia da ordem pública constituem fundamentos idôneos para manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não elidem fundamentos cautelares quando presentes riscos concretos.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; CP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8043436-81.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Mateus Horran dos Reis (OAB/MG n.º 199.386), em favor de
GEORGE FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora